Tribunal: STJ
Processo: 0374695-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039016 - MG (2025/0374695-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JULIANA DE ARAUJO GUEDES (PRESO)
ADVOGADA
: RAFAELA HAULY CRUZ - MG126553
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
CONCESSÃO
DE
OFÍCIO
DIANTE
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA
ART. 33,
AFASTAMENTO DO REDUTOR COM
LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
JULGADOS.
REDUTOR
APLICADO NA FRAÇÃO DE 1/2. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício quando verificada ilegalidade
manifesta.
2. O afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
com base exclusiva na quantidade de droga
Lei n. 11.343/2006
apreendida é inviável, consoante a orientação desta Corte. Nesse sentido:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
REsp n. 1.887.511/SP,
Seção, DJe de 1/7/2021.
3. Reconhecido o tráfico privilegiado e à vista das circunstâncias do caso,
é adequada a aplicação da fração de 1/2, com o redimensionamento da
pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.
4. Ausentes vetores negativos do
do Código Penal, o regime inicial
art. 59
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos são impositivos quando reconhecida a figura do tráfico
privilegiado, nos termos da Súmula Vinculante 59/STF.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52140503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 5c207d49-05a6-42fd-843c-0dc02becaad8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 5c207d49-05a6-42fd-843c-0dc02becaad8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039016 - MG (2025/0374695-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JULIANA DE ARAUJO GUEDES (PRESO)
ADVOGADA
: RAFAELA HAULY CRUZ - MG126553
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
CONCESSÃO
DE
OFÍCIO
DIANTE
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA
ART. 33,
AFASTAMENTO DO REDUTOR COM
LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
JULGADOS.
REDUTOR
APLICADO NA FRAÇÃO DE 1/2. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício quando verificada ilegalidade
manifesta.
2. O afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
com base exclusiva na quantidade de droga
Lei n. 11.343/2006
apreendida é inviável, consoante a orientação desta Corte. Nesse sentido:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
REsp n. 1.887.511/SP,
Seção, DJe de 1/7/2021.
3. Reconhecido o tráfico privilegiado e à vista das circunstâncias do caso,
é adequada a aplicação da fração de 1/2, com o redimensionamento da
pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.
4. Ausentes vetores negativos do
do Código Penal, o regime inicial
art. 59
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos são impositivos quando reconhecida a figura do tráfico
privilegiado, nos termos da Súmula Vinculante 59/STF.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52140827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: c8738405-dc34-43fc-8eb8-6dfb8c423f17

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação
Criminal n. 1.0000.24.173166-0/001), tendo sido a ordem concedida de ofício.
Extrai-se dos autos que a agravada foi condenada pela prática do crime previsto
no
, da
tendo sido fixada a pena de 5 anos de reclusão, em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado, além de 500 dias-multa (e-STJ fl. 41).
Irresignada, a defesa interpôs apelação, pleiteando a absolvição por insuficiência
de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado (e-STJ fls. 46/47).
O Tribunal a quo negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-
STJ fl. 45):
EMENTA: APLICAÇÃO DO § 4o DO
DA
– NÃO
ART. 33
LEI No 11.343/06
CABIMENTO. Constatada a dedicação do réu a atividades criminosas, mostra-
se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o
do
da
(DES. MAURO RIUJI YAMANE – REVISOR)
art. 33
Lei no 11.343/06.
V.V.
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT DA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO
LEI 11.343/2006)
DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
TRAFICO PRIVILEGIADO – INADMISSIBILIDADE – CONVERSÃO DA
PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS E CONCESSÃO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA – DESCABIMENTO – ABRANDAMENTO DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE. -Os
depoimentos dos agentes policiais merecem total credibilidade, notadamente
quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios. -Incide,
para a ré primária e que não ostenta maus antecedentes, a causa de diminuição
do
§ 4o, da
desde que a acusada não integre
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, tal como
demonstrado in casu. -Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena
devem ser observados os critérios constantes do
e 59 do Código Penal,
art. 33
bem como as determinações do
da
-Ausentes os
art. 42
Lei 11.343/2006.
requisitos do
e 77 do CP, é incabível a substituição da pena privativa de
art. 44
liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da
pena.

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, no qual se alegou
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente do afastamento do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
e se requereu a aplicação da minorante com fixação de regime inicial
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA52140827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: c8738405-dc34-43fc-8eb8-6dfb8c423f17

aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-STJ fls. 86
/87).
O
não foi conhecido, mas foi concedida a ordem, de ofício, para aplicar à
writ
agravada as penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial
aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (e-
STJ fls. 86/92).
Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese: a) a
inviabilidade do
como sucedâneo de revisão criminal, por se voltar contra
habeas corpus
condenação transitada em julgado em
sem flagrante ilegalidade, em afronta à
25/6/2025,
coisa julgada e à segurança jurídica (e-STJ fls. 105/107); b) a inaplicabilidade da causa de
diminuição do § 4o do
da
por não preenchimento dos requisitos,
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
afirmando que as circunstâncias do caso — quantidade de droga (4.830,50 g de maconha
em 7 tijolos), dinâmica da abordagem e confissão extrajudicial de que guardava a droga, a
ser retirada por terceiro — evidenciam dedicação a atividades criminosas (e-STJ fls. 108
/109).
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada, afastando a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração mínima do referido
Lei n. 11.343/2006;
redutor (e-STJ fl. 109).
É o relatório.
VOTO
A despeito das ponderadas considerações do representante do Ministério Público
Federal, os fundamentos da decisão permanecem incólumes.
Inicialmente, o agravante sustenta a impossibilidade de impetração de habeas
como sucedâneo de revisão criminal, por ter ocorrido o trânsito em julgado, e
corpus
insiste na inaplicabilidade da causa de diminuição do
§ 4o, da
à
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
vista das circunstâncias do delito (quantidade de droga, dinâmica da abordagem e confissão
extrajudicial).
A decisão agravada assentou, de início, o entendimento consolidado sobre a
inadequação do
substitutivo, sem embargo da possibilidade de concessão de
habeas corpus
ofício ante ilegalidade manifesta, de forma que, evidenciado constrangimento ilegal no
Documento eletrônico VDA52140827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: c8738405-dc34-43fc-8eb8-6dfb8c423f17

caso, foi concedida a ordem de ofício para aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
pois seu afastamento ocorrera apenas em razão da quantidade de
Lei n. 11.343/2006,
drogas apreendidas.
A respeito do tema, o magistrado sentenciante consignou:
“Dessa forma, os indícios convergem no sentido único de ser a droga
apreendida destinada ao comércio, considerando as circunstâncias da
abordagem, bem como a quantidade expressiva do entorpecente apreendido,
tratando-se de 4.830,50g de maconha, distribuídos em sete tijolos.
Quanto ao disposto no artigo 33 §4° da
à ré não é aplicável a
Lei 11343/06,
causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06,
(e-
considerando a quantidade expressiva de drogas (4.830,50g de maconha).”
STJ fls. 39/40)

O Tribunal
, por sua vez, ao manter o afastamento, registrou:
a quo
“Com redobrada vênia, divirjo do voto do e. Relator para negar provimento ao
recurso, mantendo a negativa à ré da benesse prevista no §4o,
da Lei de
art. 33
Drogas, nos termos da sentença. Com efeito, foram apreendidos 4.830,50g de
maconha, o que demonstra que a acusada se dedicava a atividades
Neste aspecto, é preciso ter em conta que em crimes desta natureza
criminosas.
não é permitida ingenuidade ao julgador. Deve ser analisada a prova em seu
conjunto, valorizando-se os indícios, que sempre foram reconhecidos como
elementos de convicção.” (e-STJ fls. 59/60)

De outro lado, o relator na origem, ainda que vencido no ponto, assentou:
“Pela análise da CAC da acusado, verifica-se que a mesma é primária e de
bons antecedentes, não havendo notícias de que se dedique a atividades
criminosas, inclusive, o próprio depoimento policial colhido em juízo destacou
que a apelada não é conhecida no meio policial. Em observância à legalidade,
nos termos exatos do §4o do
da
para a aplicação do
art. 33
Lei 11.343/06,
privilégio é impositivo que se trate de ré primária e que não se dedique às
E mais, conforme
atividades criminosas, o que se comprovou nestes autos.
orientação recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a
quantidade de drogas apreendidas, por si só, não autorizam a conclusão de que
o agente se dedica à atividade criminosa:” (e-STJ fls. 55/56)

Com base nesse panorama, a decisão agravada realçou o precedente da Terceira
Seção que veda o afastamento do redutor apenas em razão da quantidade de droga
apreendida, transcrevendo a ementa:
“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE
PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DA
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52140827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: c8738405-dc34-43fc-8eb8-6dfb8c423f17

APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO
TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA
RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria
da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de
discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo
legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da
discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados
aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser
identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do
intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo
legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos
pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de
maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da
aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in
idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal
conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem
observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo
abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador
elegesse dois elementos específicos, necessariamente presentes no quadro
jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a
quantidade das drogas, para utilização obrigatória na primeira fase da
dosimetria. 5. Não há margem, na redação do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na
transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que
erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza
residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que
ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente
do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política
criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da
natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases
da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou
modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente
rechaçado no julgamento do Recurso” (...) “Extraordinário n. 666.334/AM,
submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos
para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse
vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas,
caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a
organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do
da
podem ser utilizadas
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA52140827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: c8738405-dc34-43fc-8eb8-6dfb8c423f17

circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no
do Código
art. 59
Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.
10. Recurso provido para restabelecimento da sentença (REsp 1.887.511/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em
, DJe 1o/7/2021).” (e-STJ fls. 88/89)
9/6/2021

Ato contínuo, a decisão agravada concluiu:
“Verifica-se, portanto, que os fundamentos apresentados pelo acórdão
impugnado não são idôneos para justificar o afastamento do tráfico
privilegiado, tendo em vista a jurisprudência firmada nesta Corte em sentido
contrário, devendo prevalecer os termos do voto vencido, o qual consignou que
a paciente não é conhecida por dedicar- se às atividades criminosas e por não
ser possível a utilização da quantidade de drogas apreendidas para justificar o
afastamento do redutor de pena.
Portanto, tendo em vista a primariedade e os bons antecedentes da paciente,
bem como a ausência de indicação concreta de que se dedique ou integre
organização criminosa, conforme acima expendido, inafastável a aplicação ao
caso do redutor de pena previsto no
§ 4o, da
” (e-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
STJ fls. 89/90)

O acórdão recorrido, como visto, afastou o tráfico privilegiado apoiando-se
apenas no volume do entorpecente. Embora o agravante aponte circunstâncias como a
confissão extrajudicial de guarda a pedido do marido preso e a dinâmica dos fatos, tais
elementos, nos termos do precedente da Terceira Seção acima transcrito, não se mostram
aptos, por si, a caracterizar dedicação estável à atividade criminosa ou integração a
organização criminosa. O relator, na origem, inclusive destacou a primariedade, os bons
antecedentes e a inexistência de notícia de envolvimento habitual, além de consignar que a
agravada não é conhecida no meio policial (e-STJ fls. 55/56).
Esse conjunto confirma a correção da aplicação do redutor, com modulação da
fração à luz da quantidade apreendida, como fez a decisão agravada ao fixar a redução em 1
/2 e redimensionar a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.
Quanto ao regime prisional inicial e à substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, foi aplicado ao caso o enunciado n. 59 da
Súmula Vinculante do STF, segundo a qual é impositiva a fixação do regime aberto e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a
figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
e ausentes vetores negativos
Lei 11.343/06)
na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do
§ 2o,
art. 33,
alínea c, e do
ambos do Código Penal, situação que se amolda ao caso dos autos.
art. 44,
Documento eletrônico VDA52140827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: c8738405-dc34-43fc-8eb8-6dfb8c423f17

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52140827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: c8738405-dc34-43fc-8eb8-6dfb8c423f17

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0374695-2
HC 1.039.016 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00226731620218130324 0324210022673 03242112476 10000241731660001
226731620218130324 324210020420 324210022673 3242112476
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAELA HAULY CRUZ
ADVOGADA
: RAFAELA HAULY CRUZ - MG126553
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JULIANA DE ARAUJO GUEDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JULIANA DE ARAUJO GUEDES (PRESO)
ADVOGADA
: RAFAELA HAULY CRUZ - MG126553
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605449<505<1:0485@
2025/0374695-2 - HC 1039016 Petição : 2025/0101800-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:01:18
Código de Controle do Documento: E9F71B88-BEF2-4826-96D5-74407D70FE24